Tribunal: STF
Processo: HC 233978
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kayk Jhulhos Santana dos Santos contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 860.144/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de KAYK JHULHOS SANTANA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2269055-20.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente, decorrente de suposta prática do delito de roubo majorado.



    Em suas razões, sustenta a impetrante, inicialmente, que a prisão temporária do paciente, com predicados pessoais favoráveis, não apresenta fundamentação idônea.



    Aduz, ainda, que é nulo o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, uma vez que contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão temporária, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ademais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Na concepção jurídica que se reputa mais acertada, não há nenhuma dúvida de que o imputado pode — voluntariamente — submeter-se a reconhecimento pessoal, bem como pode, ainda, se recusar a participar do ato, na perspectiva do direito que tem de não produzir prova contra o seu interesse.



    [...]



    Embora tal fator seja por si só suficiente para encerrar a custódia temporária do Paciente, vale ressaltar que o reconhecimento fotográfico realizado em delegacia não obedeceu ao regramento contido no art. 226, do CPP.



    Diz-se isso, pois, não há no auto de reconhecimento a prévia descrição das características supostamente enunciadas pela vítima, bem como não há registro documental das fotos de indivíduos semelhantes que foram exibidas em conjunto com a do Paciente: [...].



    Para além de todos esses aspectos de ordem puramente técnica, é digno de registro que o Paciente é primário (fl. 22), possui residência fixa (doc. 1) e ocupação lícita (doc. 2), de modo que a medida extrema é passível de ser substituída por outras, a fim de propiciar o regular andamento da investigação.” (documento eletrônico 1, pp. 4-6)  



    Ao final, requer:  



    “(i) o deferimento de medida liminar para revogar a prisão temporária de KAYK JHULHOS SANTANA DOS SANTOS, aplicando-lhe, se for o caso, medidas alternativas (CPP, art. 319); e



    (ii) no mérito, a ratificação da medida liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 860.144/SP (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se admite “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022).  



    No caso, o reconhecimento fotográfico foi sustentado por outros elementos de prova produzidos no curso da instrução criminal. 



    Consta do Auto de Reconhecimento Fotográfico que:  



    “Aos 20 dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e três , nesta cidade de CUBATAO, Estado de São Paulo, na sede do DEL.POL.CUBATÃO, onde presente se achava o Exmo Sr Doutor Fábio Szabo Guerra, Delegado de Polícia respectivo, comigo Escrivão de seu cargo ao final nomeado e assinado, em presença das testemunhas infra nomeadas e assinadas comparece o RECONHECEDOR GUILHERME JOSE DE SOUSA, o qual descreveu os sinais característicos da PESSOA a ser reconhecido e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, entre eles, foram imediatamente apontado pelo RECONHECEDOR, como a fotografia de KAYK JHULIUS SANTANA DOS SANTOS a pessoa que o abordou e mediante grave ameaça, tomou posse de seus objetos e de sua motocicleta, reconhecendo , sem sombras de dúvidas, como sendo idênticas as linha dos olhos e as cavidades ósseas orbitárias superior, lateral, inferior e medial, reconhecendo também como idêntica a tatuagem que KAYK JHULIUS SANTANA DOS SANTOS tinha no braço direito. Nada mais havendo a tratar, determinou a Autoridade o encerramento do presente auto que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei” (documento eletrônico 3, p. 14, grifei).



     
Colaciono também, por oportuno, histórico do Boletim de Ocorrência:  



    “Presente os policiais civis acima qualificados, em exercício na chefia desta DELPOL SEDE de Cubatão, informando que na manhã de hoje diligenciaram até o local dos fatos, sito Rua Sete, 74 - Bairro da Fabril - Cubatão, a fim de darem cumprimento ao Mandado de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão referente ao processo nº 1500806-72.2023.8.26.0157, em desfavor do investigado Kayk Jhulhos Santana dos Santos. Afirmam os policiais que ao chegarem ao local a residência estava fechada, sendo necessário fazer um cerco no perímetro da residência, e então, chamaram pelos moradores ainda do lado de fora do imóvel, com intuito de causar o mínimo de da dano possível, evitando arrombamento do portão e porta de entrada, sendo que uma tia do investigado a senhora Rosileide da Silva Santana RG: 20.823.929-7, a qual reside em uma casa ao lado na parte superior, após lido o mandado pelo condutor da ocorrência, esta franqueou a entrada dos policiais que logo ao adentrarem na sala, localizaram o investigado dormindo em um sofá, sendo que foi informado sobre a existência do mandado de prisão e, em seguida, dado voz de prisão ao investigado que não resistiu a prisão. Posteriormente, foram realizadas buscas no interior do imóvel, onde foram localizadas diversas peças de motocicletas, capacetes, relógios, aparelhos de celular, chaves de motocicletas e demais objetos acima relacionados. Após o encerramento das diligências no interior da residência do investigado, ainda nas imediações do bairro Fabril, diligenciaram até um local de mata às margens de um rio, onde os policiais tinham conhecimento que o citado local estava sendo utilizado nos últimos dias como uma espécie de desmanche de motos, sendo que no local localizaram uma motocicleta Honda/CB 250 F Twister CBS sem placa, e quase toda desmontada restando apenas o quadro, algumas poucas peças do motor e fiação, contudo os policiais ao testarem uma das chaves de motos localizadas no interior da casa do investigado, constataram que pertence a aludida motocicleta. Os policiais fazendo uma varredura no local onde a motocicleta depenada estava, acabaram localizando também uma mochila preta e, dentro dela um simulacro de pistola de cor preta. Já em solo policial, foram realizadas pesquisas do chassi ostentado no quadro da moto desmontada e, foi constatado que trata-se da moto de placa FVP6J68, com queixa de Roubo referente ao SPJ MQ7956-3/2023 01º D.P Limeira datado de 24/09/2023, ocorrência na rodovia dos imigrantes altura do KM 57. Diante dos fatos conduziram o investigado/capturado até esta delegacia de polícia, bem como todos os objetos arrecadados no interior da residência do investigado, sendo em sua maior parte peças diversas de motocicleta e capacetes, apreendida ainda a motocicleta do investigado e a motocicleta desmontada com a queixa de roubo acima mencionada. O investigado foi submetido a identificação criminal, em razão, de alegar não possuir nenhum documento com foto. Requisitado exame de corpo de delito cautelar e feita as comunicações de praxe” (documento eletrônico 4, p. 5, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator